Tribunal: TJDFT
Processo: 0752351-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO. RENAJUD. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
1. Ainda que não haja informação sobre a localização de automóvel, o lançamento de restrição de transferência e circulação, por meio do sistema RENAJUD, é eficaz e útil para localização do bem, diante das particularidades inerentes à natureza do bem, conforme precedentes do eg. TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido.